Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004893-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA
AGRAVADO: CONRADO HEITOR DE MENDONCA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA nos Embargos de Terceiro opostos em face de CONRADO HEITOR DE MENDONCA e BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela ora embargante, mantendo a decisão que saneou o feito e fixou os pontos controvertidos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da alegação da agravante no sentido de que com a decretação da revelia reputam-se verdadeiros os fatos alegados, sendo desnecessário saneamento do feito e abertura de dilação probatória, a presunção em tais hipóteses é relativa.
De acordo com o artigo 345, inciso II, do CPC/15, a revelia não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados se tais argumentos estiverem em desacordo com as provas dos autos.
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora